Tribunal: STF
Processo: HC 227354
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de cunho unipessoal que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente writ manejado perante aquela Corte, porquanto não identificadas suficientes razões para mitigar o verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte (eDOC 13).



    Insiste a impetrante, porém, na imperiosidade da revogação da custódia temporária da paciente ou, ao menos, na sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob a assertiva de que, (i) além de ausentes os requisitos para a extremada providência, (ii) desprovido o édito prisional de fundamentação idônea, (iii) especialmente se observadas as condições pessoais – todas favoráveis -, e (iv) o fato de ser genitora de 02 infantes, que necessitam de seus cuidados.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente